Tribunal: TJMT
Processo: 1017125-10.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017125-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imunidade, IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LOCKS LTDA - CNPJ: 01.982.131/0004-27 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA LOCKS LTDA - CNPJ: 01.982.131/0008-50 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA LOCKS LTDA - CNPJ: 01.982.131/0007-70 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA LOCKS LTDA - CNPJ: 01.982.131/0003-46 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Agravo de instrumento. Contribuições ao
fethab
,
iagro
,
fabov
e outras. Regime especial de exportação. Vinculação a benefício fiscal. Imunidade do
icms
. Ausência dos requisitos para concessão de tutela de urgência. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança preventivo, no qual se busca afastar a exigência de recolhimento de contribuições ao FETHAB, IAGRO, FABOV e demais adicionais como condição para a manutenção no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, sob alegação de violação à imunidade do ICMS nas exportações.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a exigência de recolhimento das contribuições a fundos estaduais como condição para fruição do Regime Especial de Exportação ofende a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal, configurando sanção
política vedada, e se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

III.
Razões de decidir

3.
A análise do agravo de instrumento deve se restringir à verificação da correção da decisão que indeferiu a liminar, considerando os requisitos legais do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.

4.
O recolhimento das contribuições ao FETHAB, IAGRO, FABOV e outras não é compulsório, constituindo condição facultativa para a adesão ao regime especial de exportação, conforme entendimento consolidado do TJMT.

5.
As referidas exações não se qualificam como tributos, pois carecem do elemento da compulsoriedade exigido pelo art. 3º do CTN, tratando-se de exigência administrativa para fruição de benefício fiscal.

6.
O STF e o STJ já firmaram jurisprudência no sentido de que a vinculação entre recolhimento de contribuições e concessão de benefícios fiscais não viola a imunidade tributária nas exportações, tampouco configura sanção política.

7.
A concessão de medida liminar exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano, requisitos não evidenciados no caso concreto, à luz da jurisprudência dominante.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, “a”; CTN,
arts
. 3º e 151, IV; Lei n. 12.016/2009, art. 7º,
III; Decreto Estadual n. 1.262/2017; Lei Estadual n. 10.818/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 960.900/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, T2, j. 23.06.2009; STF, RE 606.218, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03.05.2018; TJMT, N.U 1015085-26.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo
de Instrumento

om pedido de efeito ativo interposto por Agropecuária
Locks
Ltda. e outros contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n
.
1040295-82.2025.8.11.0041,
que
indeferiu o pedido liminar formulado pelos impetrantes.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a exigência do recolhimento de valores ao FETHAB, IAGRO, FABOV e demais adicionais, como condição para a manutenção no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, viola a imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal.

Afirma que tais contribuições possuem natureza tributária, sendo inconstitucional sua vinculação à fruição da imunidade do ICMS nas operações de exportação.

Defende que a exigência configura sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, e que o indeferimento da liminar implica grave risco à continuidade das atividades empresariais.

Menciona que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal de urgência, nos termos dos
arts
. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso e, ao final, o seu provimento para que seja deferida a medida liminar pleiteada no mandado de segurança, a fim de afastar a exigência de recolhimento das contribuições ao FETHAB, IAGRO, FABOV e demais adicionais como condição para manutenção no Regime Especial de Exportação. (Id. 289353361).

O pedido de efeito

at
ivo

foi indeferido
(Id
289475878
).

O agravado apresentou contraminuta
pugnando pelo não provimento do recurso.
A
lega a inadequação da via eleita, com fundamento na Súmula 266 do STF.
D
efende a legalidade do Decreto n. 1.262/2017 e da Lei n. 10.818/2019, afirmando que a adesão ao regime especial é facultativa, sendo lícita a exigência das contribuições como condição para sua fruição. Sustenta, ainda, que não há violação à imunidade
constitucional, pois o contribuinte que não adere ao regime pode exportar recolhendo o ICMS na saída e, posteriormente, pleitear restituição, de modo que inexiste compulsoriedade.
(Id
301086365
).

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id 303119897)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal reside na análise acerca da legalidade da exigência de recolhimento das contribuições ao FETHAB, IAGRO, FABOV e demais entidades como condição para a manutenção do Regime Especial de Exportação instituído pelo Decreto Estadual n. 1.262/2017, bem como na verificação de eventual afronta à imunidade constitucional do ICMS nas operações destinadas ao exterior.

De acordo com o processo de origem,
os agravantes impetraram mandado de segurança preventivo contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, visando afastar a exigência de recolhimento de contribuições ao FETHAB, IAGRO e demais adicionais instituídos pela Lei Estadual nº 10.818/2019, como condição para fruição do Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação.

O juízo de primeiro grau
indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que não restou demonstrada, de forma suficiente, a relevância dos fundamentos jurídicos invocados na inicial.

Contra essa decisão, os agravantes recorrem, alegando que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela liminar, pois a probabilidade do direito decorre da imunidade constitucional do ICMS nas exportações e da vedação à imposição de condições que restrinjam tal garantia, sendo ilegal a exigência de recolhimento das contribuições ao FETHAB, IAGRO, FABOV e demais entidades como requisito para a manutenção do regime especial. Sustentam, ainda, que o risco de dano irreparável se evidencia na possibilidade de suspensão imediata do credenciamento, com consequente incidência do imposto sobre as
exportações e inscrição de débitos na dívida ativa, o que comprometeria a continuidade das atividades empresariais e a competitividade no mercado externo.

Sobre
o assu
nto, o
artigo 151 do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes
”.
(D
estaquei).

Como se vê, as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes:
AgInt
no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
19/5/2017;
AgRg
no
AREsp
449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
30/10/2014; e
AgRg
no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
DJe
9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ
- REsp 1809674/MG, Rel. Min.
H
erman Benjamin
,
T2
, 15
.
8
.2019
)
.
(
D
estaquei).

Nessa mesma linha tem decidido esta Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida”.

(N.U 1000492-55.2024.8.11.0000, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel
ª
. Desª.
M aria A parecida F erreira F ago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
7
.2024
)
.

No entanto, a suspensão do crédito tributário nos termos do inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais
sejam, probabilidade
do direito vindicado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
no
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

-
relevante
fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

-
ineficácia
da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (...)”.

No presente caso, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte
agravante, em sede de cognição sumária, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

Com efeito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento firme e reiterado no sentido de que o recolhimento das contribuições ao FETHAB, IAGRO, FABOV e demais entidades não possui caráter compulsório, tratando-se de condição facultativa para a adesão e manutenção no Regime Especial de Exportação previsto no Decreto Estadual n. 1.262/2017.

Nessa linha, já se assentou que tais exações não se revestem de natureza tributária, justamente pela ausência de compulsoriedade, configurando mera exigência administrativa vinculada à fruição de um benefício fiscal.

Assim, o condicionamento do regime especial ao pagamento dessas contribuições não ofende a imunidade constitucional prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal, tampouco desrespeita a Lei Complementar n. 87/1996, razão pela qual a jurisprudência desta Corte vem reconhecendo a legalidade da disciplina normativa adotada pelo Estado.
Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS – PRETENSÃO ABSTENÇÃO DE EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO FETHAB NAS OPERAÇÕES DE SAÍDA COM FINS ESPECÍFICOS À EXPORTAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA A
MANUTENÇÃO E/OU OBTENÇÃO DO REGIME ESPECIAL PREVISTO NO DECRETO Nº 1.262/2017– CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS – ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – REQUISITO DOFUMUS BONI IURISNÃO DEMONSTRADO–DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

O pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais é condição para a concessão e manutenção do credenciamento ao regime especial e diferenciado de exportação (diferimento do ICMS),conforme estabelece o Decreto nº 1.262/2017.

Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança. Decisão mantida
”.

(N.U 1015085-26.2023.8.11.0000,
Rel. Des.
M
ário
R
oberto
K
ono

de
O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
11
.
2023)
.

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB). CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em mandado de segurança, concedeu liminar para suspender a exigibilidade de débitos do FETHAB, assegurar acesso à certidão de regularidade fiscal e permitir a fruição de benefícios fiscais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento do FETHAB, instituído pela Lei nº 7.263/2000 e alterado pela Lei nº 10.818/2019, pode ser exigido sobre as operações de exportação de produtos agrícolas, considerando a imunidade tributária prevista na Constituição Federal e a isenção da Lei Kandir.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 10.818/2019 mantém o caráter facultativo do FETHAB, vinculando seu recolhimento apenas à adesão voluntária a regimes fiscais diferenciados.

4. A ausência de compulsoriedade descaracteriza o FETHAB como tributo.

5. A jurisprudência pacífica do TJMT reafirma a legalidade e facultatividade do FETHAB, conforme precedentes citados.

6. O entendimento do STF na ADI 6365 não se aplica à presente situação, pois trata de exações compulsórias, distintas da contribuição ao FETHAB.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido para cassar a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“A contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) não possui natureza tributária e não afronta a imunidade tributária das exportações prevista na Constituição Federal, configurando contrapartida facultativa para obtenção de benefícios fiscais relacionados ao ICMS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, "a"; CTN, art. 3º; Lei nº 7.263/2000; Lei nº 10.818/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003732-98.2021.8.11.0051, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.09.2024; STF, ADI 6365, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.04.2024
”
.

(N.U 1015146-47.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª.
A
nglizey

S
olivan

de
O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
6
.
3
.
2025)
. (Destaquei).

Ressalto, que
tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já firmaram orientação no sentido de que é constitucional e legítima a vinculação do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento das contribuições destinadas ao FETHAB. Destacaram, ainda, que referido fundo não apresenta a característica da compulsoriedade, essencial aos tributos segundo o art. 3º do CTN, razão pela qual não se submete às limitações constitucionais ao poder de tributar, tratando-se de requisito meramente administrativo para a fruição de regime especial.
Cito:

“
(...)
o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento de caso análogo, decidiu pela
constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma
. Na ocasião,
firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar
.”
(RE 606.218, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
j.
3
.
5
.
2018).
(Destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.CONTRARIEDADE DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB. CONTROVÉRSIA QUE
ENVOLVE A VALIDADE DE LEI ESTADUAL CONTESTADA EM FACE DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. [...]
no RMS 18791/MT, a Segunda Turma decidiu que a contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FEHTAB, instituída pela Lei 7.263/2000 do Estado de Mato Grosso para as operações internas com soja, gado em pé, algodão e madeira não se enquadra no conceito de tributo previsto no art. 3º do Código Tributário Nacional, porque ausente a característica da compulsoriedade.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.”(
REsp 960.900/MT, Rel. Ministra E
liana
C
almon
,
T2
,
j.
23
.
6
.
2009)
.
(Destaquei).

Diante desse cenário, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença de elementos que revelem a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, requisito indispensável para o deferimento da medida liminar prevista no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.

Portanto, ao menos nessa análise superficial, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025